Tribunal: TJDFT
Processo: 0743234-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. FRAUDE BANCÁRIA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. FORMAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a exclusão de Tairone Menezes Oliveira do polo passivo dos autos originários.
2. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o suposto beneficiário do pagamento realizado por Vitória Eugênia de Araújo Bastos.

III. Razões de Decidir
4. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção no que refere-se aos requisitos da demanda (denominadas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973), segundo a qual a legitimidade para a causa e o interesse devem ser aferidos pelas afirmações elaboradas pelo autor, sem qualquer análise dos elementos probatórios produzidos no processo. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado.
5. A natureza da relação jurídica discutida nos autos não obriga a formação de litisconsórcio passivo necessário. Inexiste imposição legal ou lógica no sentido de que o resultado da demanda seja o mesmo para Certa Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. e para aquele a quem se atribui a prática dos atos fraudulentos. Certa Cobranças e Informações Cadastrais Ltda. pode eventualmente propor ação regressiva contra quem praticou a fraude alegada nos autos originários, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

IV. Dispositivo e Tese
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o eventual causador do dano, ainda quando identificado, nas ações indenizatórias por fraude bancária”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 114; CDC, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.486.761, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.12.2015.